Tribunal: TJDFT
Processo: 0754836-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754836-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO, KARLOS HENRIQUE LIMA GULART EMBARGADO: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face dos embargos de declaração opostos pela Defesa do paciente KARLOS HENRIQUE LIMA GULART ao ID 79634022. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora